Tribunal: TJPA
Processo: 0816576-34.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816576-34.2024.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA EM REGIME DOMICILIAR. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que manteve a prisão preventiva em regime domiciliar nos autos do processo 0803711-94.2023.8.14.0070, que apura o crime de homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

2. O impetrante sustenta ausência dos requisitos impostos pelo art. 312 do CPP. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes.

III. Razões de decidir

3. Prisão preventiva baseada na gravidade abstrata e fundamentação inidônea. Ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Medidas cautelares diversas suficientes.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem concedida. Substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: constrangimento ilegal evidenciado pela desproporcionalidade da cautelar extrema.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS - HC: 70073765893 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 22/06/2017, Segunda Câmara Criminal

TJ-GO - HC: 53413345820228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal

TJ-CE - HC: 06210837820238060000 Fortaleza, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 1ª Câmara Criminal

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO
da ordem, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem aplicadas pelo magistrado singular, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0816576-34.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS PINA MANGAS JÚNIOR – OAB/PA 15.589 E HÉLIO BEZERRA PONTES – OAB/PA 29.711

PACIENTE: SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE ABAETETUBA/PA

Tratam os autos de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
impetrado em favor do paciente
Sandro Soares

dos Santos Baião
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, nos autos do processo 0803711-94.2023.8.14.0070.

Relata o impetrante que ao paciente está sendo imputado o crime de homicídio qualificado ocorrido dia 03.07.2023, na cidade de Abaetetuba/Pa. O inquérito foi concluído dia 17.01.2024. A denúncia foi oferecida no dia 19.02.2024 e o pedido de prisão preventiva foi ajuizado somente no dia 20.2.2024, sendo deferido no dia 23.02.2024 e, posteriormente, permitido o cumprimento em regime domiciliar.

Em seus argumentos, além da ausência de contemporaneidade da segregação, a defesa sustenta que não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e o tempo em que está cumprindo a prisão preventiva em regime domiciliar comprova que sua liberdade em nada abalaria a ordem pública e tão pouco acarretaria a obstrução da justiça.

Diante deste cenário, em caráter liminar, a defesa pretende a concessão da liberdade do paciente com o monitoramento eletrônico ou a continuidade da prisão domiciliar monitorada até o julgamento do
writ
. No mérito, requer seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão com monitoramento eletrônico.

Em análise preliminar, no dia 4.10.2024 esta relatoria indeferiu o pedido liminar (id 22486802). No dia 10.11.2024 a autoridade coatora apresentou as informações (id 22614762) e no dia 22.10.2024, a Procuradoria de Justiça manifestou parecer favorável à concessão da ordem, a fim de que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares com monitoramento eletrônico.

É o relatório.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA

Adentrando nos autos, verific
o
que a decisão que decretou a prisão preventiva possui a seguinte fundamentação:

A prisão preventiva do investigado se mostra a única medida cautelar possível, neste momento, diante da gravidade do delito praticado e o da conduta delituosa do agente que, supostamente, teria praticado a conduta em razão de uma disputa de um terreno que fica na frente da casa da irmã do ofendido, local dos fatos. Ademais, a conduta do representando teria oferecido risco concreto aos demais familiares da vítima, inclusive, de crianças que se encontravam no local, eis que teria chegado no endereço da irmã de SALATIEL MENDES e efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção do imóvel que a vítima se encontrava. Ademais, em que pese ser do conhecimento deste juízo que o representado já se encontra submetido à medida cautelar excepcional por outra ação penal em andamento (proc. 0803636-55.2023.8.14.0070), registra-se que os crimes em questão são de mesma natureza e teriam ocorrido em um intervalo de 10 dias.

(...)

Portanto,
a prisão preventiva em face do representado é medida que se impõe para garantia da ordem pública e a fim de evitar a obstrução da justiça, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa
. (Grifei)

Durante audiência de instrução processual realizada no dia 29.05.2024, em que pese a necessidade de maiores esclarecimentos acerca dos indícios de prova, entendeu o Juízo que ainda subsistem indícios de autoria sobre o paciente e, assim, manteve a prisão preventiva, entretanto, diante de seu estado de saúde ocasionado pelo rompimento de menisco lateral do joelho esquerdo, decidiu pela concessão da prisão domiciliar pelo prazo de 3 (três) meses, mediante monitoramento eletrônico, a qual foi posteriormente prorrogada.

Por fim, durante a audiência realizada no dia 03.09.2024, assim consignou o Juízo coator:

A defesa sustentou a sua tese principal de negativa de autoria apoiada em dois principais argumentos: a questão do calibre da arma envolvida e incompatibilidade com a tese de investigação da autoridade policial e o não reconhecimento do denunciado pelas testemunhas durante a fase processual.
Este é um caso em que, se tratando de apuração de responsabilidade por de crime doloso contra a vida, o magistrado avalia indícios de autoria, portanto, não se pode acolher, de imediato, as teses da defesa, ante a complexidade do caso e a quantidade de informações juntada tanto em fase policial quanto durante a instrução processual. Então, nesse momento, não posso afirmar que as teses apresentadas pela defesa sejam suficientes para limar o indício de autoria, como pressuposto da prisão preventiva ante o histórico o indiciado e, pelo menos nessa comarca, ser suspeito de cometimento de 3 crimes de homicídio (dois consumados e um tentado), então entendo pela manutenção da prisão preventiva e
defiro o requerimento de prorrogação da prisão domiciliar, pelo prazo de 02 meses
, a partir da presente data, de forma que o senhor Sandro conclua a etapa de realização de exames pré-operatórios e realização de cirurgia, sempre mantendo as informações de seu deslocamento tanto a este juízo quanto ao CIME, restringindo-se a deslocamento extremamente necessários para a realização de seu tratamento. (grifei)

Pois bem. Adianto que assiste razão ao impetrante.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, à instrução processual e/ou à aplicação da lei penal.

Pelo que se verifica das decisões acima proferidas, o magistrado motivou sua decisão com base na garantia da ordem pública que poderia ser afetada com sua liberdade, bem como na possibilidade de reiteração delitiva, entretanto, entendo que deixou de apresentar elementos concretos suficientes para demonstrar a necessidade da cautelar extrema.

Conforme dispõe o art. 312 do CPP, a manutenção ou não da prisão preventiva depende da demonstração por elementos concretos de que a liberdade do paciente acarretaria qualquer prejuízo à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução processual e à aplicação da lei penal. Contudo, na sua última decisão, ficou evidenciado que a manutenção da preventiva restou vinculada ao não acolhimento das teses apresentadas pela defesa concernentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, o que leva ao entendimento de que a revogação da constrição só ocorreria, caso confirmada a absolvição.

Por outro lado, além de ser inquestionável que o
habeas corpus
não serve para revolvimento de matéria fática, observo que os indícios de autoria em relação ao paciente ainda merecem maior ilação probatória sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de se estar diante de um caso em que sequer indícios de autoria existem.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA MEDIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA. A suspeita da autoria, que autoriza a instauração da ação penal, não se confunde com os suficientes indícios de autoria, necessários para a decretação da prisão preventiva; estes últimos devem ser sólidos, ainda que superficiais, para autorizar a cautelar excepcional. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A gravidade do delito em abstrato não pode, por si só, ensejar a medida excepcionalíssima da prisão preventiva, sob pena de caracterizar cumprimento antecipado de pena. Precedentes. Caso em que nada existe no fato concreto que extrapole o inerente ao delito de homicídio abstratamente considerado, e o paciente, tecnicamente primário, não possui registros de antecedentes que justifiquem o receio de reiteração criminosa. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO AOS CORRÉUS. UNÂNIME. (Habeas Corpus Nº 70073765893, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 22/06/2017). (TJ-RS - HC: 70073765893 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 22/06/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2017)

Sobre o assunto, destaco trecho do parecer ministerial:

Outrossim, ainda que o paciente responda outro processo por crime de mesma natureza, não se verifica qualquer relação com os fatos que ensejaram esta ação penal, não se mostrando adequadas referências a situações que precisam ser mais elucidadas no ambiente do contraditório, até porque também naquele feito, que se encontra sob julgamento de Recurso em Sentido Estrito, a Procuradora de Justiça subscritora apresentou manifestação a fim de que fosse anulada a decisão de pronúncia para que outra fosse proferida. Aliado a tudo isso, depreende-se que o paciente/acusado se encontra em prisão domiciliar monitorada desde 12/06/2024, não havendo notícias nos autos de que tenha ele se furtado do distrito da culpa, embaraçado a instrução ou descumprido as determinações impostas pelo Juízo a quo, demonstrando que seu estado de liberdade não é capaz de abalar a ordem pública, a instrução criminal ou aplicação da lei penal, sendo relevante nesse contexto, levar-se em conta a situação presente.

No caso, o inquérito policial já foi concluído e o cumprimento da prisão preventiva em caráter domiciliar apenas reforça o entendimento de que sua liberdade não mais oferece risco à ordem pública ou à instrução processual, tornando a segregação desproporcional ao caso ora em questão

Anote-se ainda que o paciente apresentou Carteira de Identidade informando ser policial militar reformado
e
indicou endereço certo no distrito da culpa, além de ser tecnicamente primário
.

Vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO NOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. Configura-se o excesso na segregação, se não se visualizam, nitidamente, os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, prova da materialidade e indícios da autoria, circunstâncias especiais dos fatos, necessidade de resguardo da ordem pública, bem como revelando-se suficientes as cautelares diversas da prisão, em sintonia com o artigo 313 do Código de Processo Penal. HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO. (TJ-GO - HC: 53413345820228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDA DESNECESSÁRIA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. É desfundamentada a decisão que decreta a prisão preventiva do agente baseando-se apenas na gravidade em abstrato do crime praticado, sem demonstrar a necessidade de sua decretação para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o juízo impetrado se limitou apenas a fazer ilações genéricas acerca da presença dos indícios de autoria e materialidade, bem como da gravidade abstrata do delito, o que, na hipótese específica dos autos, não constitui motivação suficiente para a segregação antecipada. Não se pode aceitar que a liberdade seja restrita sem a devida fundamentação em elementos concretos, que justifiquem e apontem claramente o periculum libertatis da paciente. Há de se considerar também, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como, primariedade e bons antecedentes, sendo o crime de roubo em questão fato isolado em sua vida, até o presente momento. 3. Ordem concedida, para revogar a prisão preventiva da paciente, substituindo o ergástulo pelas medidas cautelares prescritas nos incisos I, IV e IX do artigo 319 do Código de Processo Penal. (TJ-CE - HC: 06210837820238060000 Fortaleza, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/03/2023)

Soma-se a isso, o seu atual estado de saúde que exige inclusive intervenção cirúrgica e, segundo consta dos autos de origem, está marcada para o dia 25.10.2024.

Desta forma, em atenção aos princípios da adequação e da necessidade, previstos no art. 282 do CPP, entendo conveniente
a
pondera
ção
dos motivos que ensejaram a constrição da liberdade, devendo ser impost
as
medidas cautelares diversas da medida extrema, que
se revelarem
suficientes e eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, garantindo ao réu o direito de
responder à ação penal
em liberdade.

Tais medidas devem ser aplicadas pelo juízo
a quo
que se encontra mais próximo dos fatos.

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do
habeas corpus
e CONCEDO A ORDEM, para REVOGAR a prisão preventiva imposta ao paciente
SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO
, mediante aplicação das medidas cautelares diversas da prisão com monitoramento eletrônico, com fulcro no art. 319 do CPP, a serem aplicadas pelo magistrado singular, nos termos do fundamento acima exposto.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO CONTRAMANDADO E/OU ALVARÁ DE SOLTURA do paciente SANDRO SOARES DOS SANTOS BAIÃO.

Considerando o pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de sessão presencial.

É o meu voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 05/11/2024